Tribunal: TJPA
Processo: 0802348-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802348-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WILSON JOSE MENDANHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº.
0802348-59.2021.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

COMARCA: ALTAMIRA.

AGRAVANTE: WILSON JOSE MENDANHA
.

ADVOGADO:
MARCELO ALVES DA SILVA- OAB/PA nº 28.963.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
DANIEL BRAGA BONA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE
2.073,25 HECTARES DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. APA TRIUNFO DO XINGU. PERICULUM IN MORA E O FUMUS BONI JURIS EM FAVOR DA SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Encaminhado à Promotoria de São Félix do Xingu
o Auto de Infração nº 9127133-E, lavrado pelo IBAMA, em face do agravante, em que relatou a
destruição de 2.073,25 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, no interior da APA Triunfo do Xingu (unidade de conservação ambiental), no município de Altamira/PA.

2.

A probabilidade do direito milita em favor do agravado (Ministério Público), d
iante dos desencontros de datas e divergências de titularidade, bem como levando em consideração a Responsabilidade Objetiva em matéria ambiental (art. 225 da CF, §1º do art. 14 da Lei nº. 6.938/81) e a obrigação
propter rem
, portanto, não restou evidenciado o direito pleiteado, para a concessão do efeito suspensivo.

3.

O nexo de causalidade, através de uma análise não exauriente, está evidenciado, uma vez que a área em que é exercida a atividade rural foi a que sofreu o dano, contando com os registros de propriedade em nome do agravante. Como se denota dos documentos de id. 21939861 - Pág. 9/19.

4.

Em relação ao perigo de dano (
periculum in mora)
, perfunctoriamente se observa que o prejuízo foi sofrido pelo meio ambiente, que teve destruídos 2.073,25 ha de floresta nativa amazônica, situada na área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, direito de terceira geração ou de novíssima dimensão.

5.

O que se vê no caso é o chamado
periculum in mora
inverso, isto é, o perigo da demora encontra-se no outro polo da relação jurídica/processual. É a coletividade que corre risco de lesão, caso não seja restabelecido o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF).

6.

Em relação à multa aplicada, ela tem natureza pessoal, devendo ser imposta ao infrator. Desse modo, diante da ausência de demonstração da ocorrência do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
em favor do agravante, não há como suspendê-la, dado o fato de inexistirem indícios de que a titularidade do imóvel pertence a um terceiro, assim como não houve a desconstituição do nexo de causalidade.

7.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de .28/06/2021 a 05/07/2021

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº.
0802348-59.2021.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

COMARCA: ALTAMIRA.

AGRAVANTE: WILSON JOSE MENDANHA
.

ADVOGADO:
MARCELO ALVES DA SILVA- OAB/PA nº 28.963.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
DANIEL BRAGA BONA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

WILSON JOSE MENDANHA
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação Civil Pública (Proc. nº.
0803394-05.2020.8.14.0005
), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Narra a inicial que, foi encaminhado à Promotoria de São Félix do Xingu
o Auto de Infração nº 9127133-E, lavrado pelo IBAMA, em face do agravante, em que relatou a
destruição de 2.073,25 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, no interior da APA Triunfo do Xingu (unidade de conservação ambiental), no município de Altamira/PA.

Em razão do ato, a autoridade ambiental fixou multa administrativa no valor de R$ 20.740.000,00 (vinte milhões, setecentos e quarenta mil reais) e o Ministério Público Estadual buscou a condenação do requerido na obrigação de fazer consistente na reparação do dano ambiental e na obrigação de indenizar os danos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados pela sociedade.

Liminarmente, foi requerida a imposição de
obrigação de não fazer, para impedir que o agravante continue exercendo atividade degradadora no local ou em qualquer outro, fixando
astreinte
na importância de R$ 1.000,00 (um mil reais); a indisponibilidade de bens, (I) a inclusão o réu no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens; (II) expedição de ordem de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD, visando o bloqueio de bens até o montante de R$ 22.270.851,50 (vinte e dois milhões duzentos e setenta mil oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos); (III) determinação da suspensão ou perda de financiamento e incentivos fiscais, com fulcro no artigo 14 da Lei nº 6.938/81.

Apreciado o pedido urgente, o Juízo o deferiu nos seguintes termos:

3.3. DEFIRO A INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES, do requerido WILSON JOSÉ MENDANHA, portador do CPF n° 081.140.211-87, até o montante de até o montante de R$ 22.270.851,50 (vinte e dois milhões duzentos e setenta mil oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), mediante o uso dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, devendo o cumprimento das referidas diligências e eventuais incidentes serem autuados em apartado. Fica expressamente consignado que deverá ser respeitado o limite imposto por lei de impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários mínimos nas cadernetas de poupança, bem como as verbas de natureza salarial, tudo a ser comprovado pelo réu.

3.4. DEFIRO em sede de tutela provisória de urgência, para determinar ao requerido WILSON JOSÉ MENDANHA, obrigação de não fazer: a) para que cesse, a contar da intimação, toda e qualquer atividade degradadora ambiental no local objeto da presente ação, ou em qualquer outro, sem autorização da autoridade ambiental competente.

3.4.1. Estipulo multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento para a medidas fixada no item 3.4., alínea 'a'.3.5. DEFIRO e determino, até o julgamento final da presente ação, a suspensão de todos os contratos de financiamento em andamento celebrados e a celebração de novos entre estabelecimentos oficiais de crédito com a parte requerida, assim como a suspensão e/ou perda de todo e qualquer incentivos fiscais concedidos pelo Poder Público com o requerido, limitados(as) aos relacionados à área objeto da presente ação, localizada no município de Altamira/PA, ou em outras, em que o requerido realize atividades sem autorização do órgão ambiental competente.

Inconformado, o réu, aqui agravante, interpôs recurso e pediu a concessão do efeito suspensivo, em razão do caso em tela
não se inserir em nenhuma das hipóteses do art. 932, incisos III e IV do CPC.

Diz que resta evidente a probabilidade do direito e o perigo na demora, previstos no art. 995, parágrafo único, condições necessárias para o deferimento do efeito suspensivo, pois está privado do exercício pleno dos seus direitos fundamentais, em razão da decretação de indisponibilidade dos bens; bem como não poderá realizar a cessação dos danos, uma vez que não é mais o proprietário da área desde 14/05/2016, podendo lhe ser imputado atos praticados por terceiros que não foram integrados à lide administrativa.

Acrescentou o agravante que, a probabilidade do direito também é evidenciada no fato de possuir documentos idôneos, hábeis a comprovar que havia vendido e entregue a propriedade rural a um terceiro adquirente.

O perigo na demora ocorre não apenas em razão das consequências da indisponibilidade de bens, mas, também, pela possibilidade de sanções deferidas pelo Juízo
a quo,
em razão de eventual continuidade dos danos ambientais praticados por terceiros (o comprador e o seu gestor) na área objeto desta ação.

Chama atenção o agravante em relação ao fato de não ter sido notificado quando da autuação do IBAMA, para que promovesse a sua defesa administrativa, sendo considerado como prova pelo Juízo de piso, tão somente o auto de infração emitido pela Autarquia Ambiental, desse modo, a decisão agravada lhe causará danos irreparáveis, pois inviabilizará sua subsistência face à indisponibilidade de bens em monta muito superior ao total do seu patrimônio, o que o privará dos direitos fundamentais básicos como alimentação, saúde, transporte, assessoria jurídica, e, principalmente, o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, inciso LV).

Concluiu o recorrente que, há o iminente risco de serem aplicadas novas e mais severas penalidades pelo Juízo
a quo
, inclusive, em razão da continuidade dos danos ambientais praticados pelo novo proprietário da Fazenda Chopp Dance, que está alheio a toda essa situação vivida pelo agravante.

Concluiu ao requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (id. 5221175 - Pág. 1/4), em que aponta no contrato de promessa de compra e venda que, a partir da assinatura da avença, que se deu em janeiro de 2018, somente a posse teria sido transferida. Outrossim, segundo esse instrumento particular, o promissário comprador isentaria os promitentes vendedores de qualquer autuação ambiental que ocorresse ulteriormente à assinatura.

Consoante entendimento legal básico sobre o chamado Direito das Coisas, a propriedade sobre bem imóvel é transferida com o registro em cartório, e não pela simples assinatura de um contrato de compra e venda. Muito menos transfere-se por meio de um contrato de promessa de compra e venda. Portanto, enquanto não registrado o título translativo, o pretenso alienante continua sendo dono do imóvel (art. 1.245 e seguintes do Código Civil). Desta feita, a legitimidade passiva da parte resta patente.

Soma-se ao supracitado que, embora firmada em 2018, a primeira parcela da avença seria adimplida em janeiro de 2019 e a segunda/última em janeiro de 2020. Logo, é evidente que, na data da autuação, o contrato sequer estava adimplido.

Por fim, muito embora o instrumento preveja a isenção do promitente vendedor pelos danos ambientais havidos, esta cláusula é totalmente ineficaz para os órgãos ambientais e demais órgãos de fiscalização, ante a natureza
propter rem
da obrigação de reparação ambiental.

Após demonstrada a responsabilidade do recorrente, comprovado o dano ambiental (fumus boni iuris); tendo em vista que o periculum in mora também fora cabalmente demonstrado; não há outra solução senão a manutenção integral da decisão atacada, acarretando o indeferimento do efeito suspensivo requerido.

Remetidos os autos ao Ministério Público, agora como
custos legis,
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 5221175 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº.
0802348-59.2021.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

COMARCA: ALTAMIRA.

AGRAVANTE: WILSON JOSE MENDANHA
.

ADVOGADO:
MARCELO ALVES DA SILVA- OAB/PA nº 28.963.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
DANIEL BRAGA BONA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

VOTO
.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RE
LATORA):
Busca o réu na Ação Civil Pública, aqui agravante, a cessação das medidas constritivas que lhe foram impostas.

O art. 12 da Lei nº. 7.347/85, prevê a medida liminar para evitar grave lesão, devendo ser aplicado por analogia os requisitos do art. 300 do CPC.

Os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo recursal, como se denota do art. 1.019, I c/c o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, são a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e o provável provimento do recurso, o que não resta evidenciado no presente feito.

A toda evidência, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, em verdade, militam em favor da sociedade, em razão do risco ao meio ambiente.

Em relação à probabilidade do direito, através de uma cognição sumária, ao compulsar os autos, no dia
25/06/2019
, através da Operação GCDA-SFX, o IBAMA verificou que uma área de 2.073,25 ha foi desmatada, localizada na área de proteção ambiental Triunfo do Xingu que faz parte da Fazenda Chopp Dance.

No cadastro ambiental do IBAMA, o imóvel pertence ao agravante, sr. Wilson
José Mendanha, que foi autuado através do Auto de Infração nº. 9127133 (ordem de fiscalização nº. DF593049) e aplicada a multa no valor de R$ 20.740.000,00 (id. 21939861 - Pág.9/16 da ACP). Em razão dos dados coletados pela autoridade ambiental o recorrente foi penalizado pelo cometimento do suposto dano ambiental, e o Juízo concedeu a liminar.

A parte recorrente, juntou contrato de compra e venda, firmada entre as partes
Wilson Jose Medanha /Lázara Rosa do Couto Medanha (vendedores) e Leonardo Haeffner (comprador)
, cujo objeto é a Fazenda Chopp Dance com 4.163,03 ha, localizada à margem esquerda do Rio Xingu, na região da Toca do Sapo, distante 240 Km de São Félix do Xingu (
4765794 - Pág. 1/2)
.

A data da assinatura do contrato se deu em
12/01/2018
e o reconhecimento em cartório em
28/02/2019
, datas distantes e diferentes da apresentada na declaração juntada aos mesmos autos, em que o imóvel rural foi supostamente vendido ao
Sr. Leonardo Haeffner em 14/05/2016
, porém não há comprovação da modificação de titularidade nos cadastros rurais e ambientais (id.
4765802 - Pág. 1/2)
.

No id.
4765795 - Pág. 1 a 3, 4765796 - Pág. 1 a 2, 4765797 - Pág. 1 a 3, foram juntados os
recibos de inscrição de imóvel rural no CAR do Estado do Pará
, que datam de
03/08/2016
, em que foram registradas as Fazendas Chopp Dance I, II e III, em que é proprietário/possuidor o
Sr. Edmilson Ferreira da Silva.

Diante dos desencontros de datas e divergências de titularidade, bem como levando em consideração a Responsabilidade Objetiva em matéria ambiental (art. 225 da CF, §1º do art. 14 da Lei nº. 6.938/81) e a obrigação
propter rem
, não restou evidenciado o direito pleiteado, para a concessão do efeito suspensivo.

Quanto à existência de divergência o representante do
Parquet
se manifestou nos mesmos termos (id. 5237389 - Pág. 5):

Destarte, depreende-se dos autos uma total divergência entre as datas supracitadas e a verdadeira titularidade da Fazenda Chopp Dance, sendo, como sabido, em matéria ambiental a Responsabilidade Objetiva, nos termos do art. 225 da CF, §1º do art. 14 da Lei nº. 6.938/81.

A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, integrada pela teoria do risco integral, em que deverá estar presento o nexo de causalidade, que no caso dos autos, através de uma análise não exauriente, está evidenciado, uma vez que a área em que é exercida a atividade rural foi a que sofreu o dano, contando com os registros de propriedade em nome do agravante. Como se denota dos documentos de id. 21939861 - Pág. 9/19.

O entendimento relacionado à responsabilidade ambiental, é o vinculado pelo STJ, através dos recursos repetitivos, Tema nº. 707. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a)
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.

2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

Ademais, a obrigação ambiental poderá ser cobrada do proprietário ou possuidor, cabendo ao credor a escolha, que no caso, foi apontado o proprietário que consta nos registros do imóvel.
In verbis,
o Enunciado nº. 623 da Súmula do STJ:

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

(Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Em relação ao perigo de dano (
periculum in mora)
, perfunctoriamente se observa que o prejuízo foi sofrido pelo meio ambiente, que teve destruídos 2.073,25 ha de floresta nativa amazônica, situada na área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, direito de terceira geração ou de novíssima dimensão.

Portanto, o que se vê no caso é o chamado
periculum in mora
inverso, isto é, o perigo da demora encontra-se no outro polo da relação jurídica/processual. É a coletividade que corre risco de lesão, caso não seja restabelecido o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF).

É pacífico o entendimento de que existindo conflito entre um direito coletivo e um individual, observando o art. 225 da CF, o coletivo se sobressairá. Pois o direito à integridade do meio ambiente constitui em um direito de natureza coletiva, tendo reflexos na afirmação dos direitos humanos. Não sendo outro o posicionamento do STF, vejamos:

EMENTA: REFORMA AGRARIA - IMÓVEL RURAL SITUADO NO PANTANAL MATO-GROSSENSE - DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO (CF, ART. 184) - POSSIBILIDADE - FALTA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL E PREVIA DO PROPRIETARIO RURAL QUANTO A REALIZAÇÃO DA VISTORIA (LEI N. 8.629/93, ART. 2., PAR. 2.) - OFENSA AO POSTULADO DO DUE PROCESS OF LAW (CF, ART. 5., LIV) - NULIDADE RADICAL DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATORIA - MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO. REFORMA AGRARIA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. - O POSTULADO CONSTITUCIONAL DO DUE PROCESS OF LAW, EM SUA DESTINAÇÃO JURÍDICA, TAMBÉM ESTA VOCACIONADO A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE. NINGUEM SERÁ PRIVADO DE SEUS BENS SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (CF, ART. 5., LIV). A UNIÃO FEDERAL - MESMO TRATANDO-SE DE EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMA AGRARIA - NÃO ESTA DISPENSADA DA OBRIGAÇÃO DE RESPEITAR, NO DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE DE EXPROPRIAÇÃO, POR INTERESSE SOCIAL, OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE, EM TEMA DE PROPRIEDADE, PROTEGEM AS PESSOAS CONTRA A EVENTUAL EXPANSAO ARBITRARIA DO PODER ESTATAL. A CLÁUSULA DE GARANTIA DOMINIAL QUE EMERGE DO SISTEMA CONSAGRADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA TEM POR OBJETIVO IMPEDIR O INJUSTO SACRIFICIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E VISTORIA EFETUADA PELO INCRA. A VISTORIA EFETIVADA COM FUNDAMENTO NO ART. 2., PAR. 2. , DA LEI N. 8.629/93 TEM POR FINALIDADE ESPECIFICA VIABILIZAR O LEVANTAMENTO TECNICO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE O IMÓVEL RURAL, PERMITINDO A UNIÃO FEDERAL - QUE ATUA POR INTERMEDIO DO INCRA - CONSTATAR SE A PROPRIEDADE REALIZA, OU NÃO, A FUNÇÃO SOCIAL QUE LHE E INERENTE. O ORDENAMENTO POSITIVO DETERMINA QUE ESSA VISTORIA SEJA PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR AO PROPRIETARIO, EM FACE DA POSSIBILIDADE DE O IMÓVEL RURAL QUE LHE PERTENCE - QUANDO ESTE NÃO ESTIVER CUMPRINDO A SUA FUNÇÃO SOCIAL - VIR A CONSTITUIR OBJETO DE DECLARAÇÃO EXPROPRIATORIA, PARA FINS DE REFORMA AGRARIA. NOTIFICAÇÃO PREVIA E PESSOAL DA VISTORIA. A NOTIFICAÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 2. , PAR. 2., DA LEI N. 8.629/93, PARA QUE SE REPUTE VALIDA E POSSA CONSEQUENTEMENTE LEGITIMA EVENTUAL DECLARAÇÃO EXPROPRIATORIA PARA FINS DE REFORMA AGRARIA, HÁ DE SER EFETIVADA EM MOMENTO ANTERIOR AO DA REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESSA NOTIFICAÇÃO PREVIA SOMENTE CONSIDERAR-SE-A REGULAR, QUANDO COMPROVADAMENTE REALIZADA NA PESSOA DO PROPRIETARIO DO IMÓVEL RURAL, OU QUANDO EFETIVADA MEDIANTE CARTA COM AVISO DE RECEPÇÃO FIRMADO POR SEU DESTINATARIO OU POR AQUELE QUE DISPONHA DE PODERES PARA RECEBER A COMUNICAÇÃO POSTAL EM NOME DO PROPRIETARIO RURAL, OU, AINDA, QUANDO PROCEDIDA NA PESSOA DE REPRESENTANTE LEGAL OU DE PROCURADOR REGULARMENTE CONSTITUIDO PELO DOMINUS. O DESCUMPRIMENTO DESSA FORMALIDADE ESSENCIAL, DITADA PELA NECESSIDADE DE GARANTIR AO PROPRIETARIO A OBSERVANCIA DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, IMPORTA EM VÍCIO RADICAL. QUE CONFIGURA DEFEITO INSUPERAVEL, APTO A PROJETAR-SE SOBRE TODAS AS FASES SUBSEQUENTES DO PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO, CONTAMINANDO-AS, POR EFEITO DE REPERCUSSAO CAUSAL, DE MANEIRA IRREMISSIVEL, GERANDO, EM CONSEQUENCIA, POR AUSÊNCIA DE BASE JURÍDICA IDONEA, A PROPRIA INVALIDAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL CONSUBSTANCIADOR DE DECLARAÇÃO EXPROPRIATORIA. PANTANAL MATO-GROSSENSE (CF, ART. 225, PAR. 4.) - POSSIBILIDADE JURÍDICA DE EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS NELE SITUADOS, PARA FINS DE REFORMA AGRARIA. - A NORMA INSCRITA NO ART. 225, PARAGRAFO 4., DA CONSTITUIÇÃO NÃO ATUA, EM TESE, COMO IMPEDIMENTO JURÍDICO A EFETIVAÇÃO, PELA UNIÃO FEDERAL, DE ATIVIDADE EXPROPRIATORIA DESTINADA A PROMOVER E A EXECUTAR PROJETOS DE REFORMA AGRARIA NAS AREAS REFERIDAS NESSE PRECEITO CONSTITUCIONAL, NOTADAMENTE NOS IMÓVEIS RURAIS SITUADOS NO PANTANAL MATO-GROSSENSE. A PROPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, AO IMPOR AO PODER PUBLICOO DEVER DE FAZER RESPEITAR A INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL, NÃO O INIBE, QUANDO NECESSARIA A INTERVENÇÃO ESTATAL NA ESFERAL DOMINIAL PRIVADA, DE PROMOVER A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS PARA FINS DE REFORMA AGRARIA, ESPECIALMENTE PORQUE UM DOS INSTRUMENTOS DE REALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE CONSISTE, PRECISAMENTE, NA SUBMISSAO DO DOMÍNIO A NECESSIDADE DE O SEU TITULAR UTILIZAR ADEQUADAMENTE OS RECURSOS NATURAIS DISPONIVEIS E DE FAZER PRESERVAR O EQUILIBRIO DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 186, II), SOB PENA DE, EM DESCUMPRINDO ESSES ENCARGOS, EXPOR-SE A DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO AQUE SE REFERE O ART. 184 DA LEI FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO - DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO - PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. - O DIREITO A INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE - TIPICO DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO - CONSTITUI PRERROGATIVA JURÍDICA DE TITULARIDADE COLETIVA, REFLETINDO, DENTRO DO PROCESSO DE AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, A EXPRESSAO SIGNIFICATIVA DE UM PODER ATRIBUIDO, NÃO AO INDIVIDUO IDENTIFICADO EM SUA SINGULARIDADE, MAS, NUM SENTIDO VERDADEIRAMENTE MAIS ABRANGENTE, A PROPRIA COLETIVIDADE SOCIAL. ENQUANTO OS DIREITOS DE PRIMEIRA GERAÇÃO (DIREITOS CIVIS E POLITICOS) - QUE COMPREENDEM AS LIBERDADES CLASSICAS, NEGATIVAS OU FORMAIS - REALCAM O PRINCÍPIO DA LIBERDADE E OS DIREITOS DE SEGUNDA GERAÇÃO (DIREITOS ECONOMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS) - QUE SE IDENTIFICA COM AS LIBERDADES POSITIVAS, REAIS OU CONCRETAS - ACENTUAM O PRINCÍPIO DA IGUALDADE, OS DIREITOS DE TERCEIRA GERAÇÃO, QUE MATERIALIZAM PODERES DE TITULARIDADE COLETIVA ATRIBUIDOS GENERICAMENTE A TODAS AS FORMAÇÕES SOCIAIS, CONSAGRAM O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E CONSTITUEM UM MOMENTO IMPORTANTE NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, EXPANSAO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS, CARACTERIZADOS, ENQUANTO VALORES FUNDAMENTAIS INDISPONIVEIS, PELA NOTA DE UMA ESSENCIAL INEXAURIBILIDADE. CONSIDERAÇÕES DOUTRINARIAS.

(MS 22164, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/1995, DJ 17-11-1995 PP-39206 EMENT VOL-01809-05 PP-01155)

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4.
O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual
. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.

(RE 654833, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157

DIVULG 23-06-2020

PUBLIC 24-06-2020)

Em relação à multa aplicada, ela tem natureza pessoal, devendo ser imposta ao infrator. Desse modo, diante da ausência de demonstração da ocorrência do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
em favor do agravante, não há como suspendê-la, dado o fato de inexistirem indícios de que a titularidade do imóvel pertence a um terceiro, assim como não houve a desconstituição do nexo de causalidade.

Ademais, a sanção administrativa foi imposta de acordo com o Decreto nº. 6514/18, em seu art. 43 c/c o art. 93.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 14/07/2021